Tribunal: TJMT
Processo: 1017979-11.2019.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017979-11.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), CLARISSA TAQUES BARINI PIRES - CPF: 001.747.991-60 (RECORRIDO), ADRIANNE APARECIDA DA SILVA BARINI - CPF: 688.930.601-59 (ADVOGADO), GUSTAVO IBANHEZ PIRES - CPF: 312.426.308-13 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

PACOTE TURÍSTICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS – TRANSTORNOS POR INDISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS – CANCELAMENTO DO VOO – REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO – RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE CHEGADA AO DESTINO – DESÍDIA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR – DANO MORAL OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – MANUTENÇÃO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais) para cada autor,
e ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de
R$ 845,00 (oitocentos e quarenta e cinco reais)
, em favor dos recorridos,
em virtude dos transtornos ocasionados em viagem internacional, em face do cancelamento do voo, ante a ausência de aviso prévio.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de responsabilidade civil.

2.
Da ausência de provas do dano moral e material indenizável.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser rejeitada a tese apresentada pelas recorrentes,
diante da falha na prestação dos serviços de viagem e turismo ofertados, notadamente, diante dos transtornos sofridos pelos recorridos,
fatos que, inegavelmente, lhe trouxeram desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, suscetíveis de compensação por danos morais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022